Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1044016-86.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Direito Autoral]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVA
LHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), MARIA ENITE KAISER - ME - CNPJ: 13.579.597/0001-12 (APELANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), MARIA ENITE KAISER - ME - CNPJ: 13.579.597/0001-12 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.551-14 (APELADO), LAIS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.541-42 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA KAISER - CPF: 994.882.641-87 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA,
PROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
,
NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS),
VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD – RETRIBUIÇÃO AUTORAL NÃO RECOLHIDA PELA PARTE REQUERIDA DE FORMA PRÉVIA E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ECAD – POSSIBILIDADE DE SANÇÕES DE NATUREZA CÍVEL E CRIMINAL MEDIANTE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NESSE SENTIDO PELO ECAD – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO DE MÚSICA POR FUNCIONÁRIA DO ECAD, EM NOME DA REQUERIDA, PARA COBRANÇA MENSAL DE DIREITOS AUTORAIS – COBRANÇAS ADVINDAS DE DOCUMENTO APÓCRIFO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1.Não obstante o ECAD tenha legitimidade para cobrança dos direitos autorais, a referida associação necessita demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a firmeza das provas. 2. No caso, não restam dúvidas de que, de uma forma ou de outra, a cobrança dos direitos autorais é devida pela requerida, portanto, caberia a esta, e somente esta, optar pela modalidade de arrecadação que melhor lhe conviesse, conforme Regulamento de Arrecadação do ECAD, o que, aparentemente, não fora feito e, consequentemente, os direitos autorais relativos a alguns eventos ocorridos, não foram pagos. Diante disso, caberia ao ECAD adotar providências, tais como, lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, para que, eventualmente, a requerida sofresse as devidas sanções de natureza
cível e criminal. Ocorre que, a providência adotada pelo ECAD foi outra, que pode, inclusive, se enquadrar no crime de falsidade ideológica previsto no art. 299, do Código Penal, visto que, fora preenchido, por uma funcionária do ECAD, um cadastro de usuário de música, em nome da requerida, para cobrança mensal de direitos autorais. Portanto, verifica-se que todas as cobranças de mensalidade constantes destes autos são decorrentes de documentos preenchidos, unilateralmente, pelo ECAD, e consequentemente nulos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Apelações Cíveis interpostas por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e MARIA ENITE KAISER-ME
e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cumprimento de preceito legal, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelados
MARIA ENITE KAISER-ME e OUTROS,

“a pagarem em favor do postulante, os direitos autorais que deixaram de ser recolhidos nos eventos, entre 09/07/2018 a 10/11/2018, correspondendo à R$5.932,18, já acrescido nesse valor a multa de 10%, prevista no art. 48, inciso I, capítulo VI do Regulamento de Arrecadação. Referido valor será acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Contudo, deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.”
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foi rejeitado os embargos de
MARIA ENITE KAISER-ME e OUTROS
, e acolhidos em parte os embargos de
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, para acrescer no dispositivo:
“Determino que a requerida se abstenha de reproduzir/ executar quaisquer obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas sem providenciar a prévia autorização da autora, sob pena de incidir em multa diária de R$ 200,00, limitada ao máximo de R$ 10.000,00.”
(id. 74430004)

A apelante,
MARIA ENITE KAISER-ME
, afirma nunca ter feito adesão ou qualquer tipo de cadastro junto ao ECAD, a fim de pagar mensalidades. Os pagamentos são realizados de acordo com a festa, individualmente e, quando de sua responsabilidade.

Aduz que a ficha de Cadastro de Usuário de Música (inclusão), bem como a de ficha de alteração de cadastro não foram subscritas pela apelante e nem por qualquer preposto. Assim, não há como imputar cobranças de mensalidades à apelante, das quais não anuiu.

Assevera que o apelado, agindo de má-fé, adulterou de forma
grosseria a
data inserida no documento “Cadastro de Usuário de Música” item “inclusão”, a fim de subsidiar a cobrança desde o ano de 2016. Ressalta que não se trata de erro material, mas, sim, evidente má-fé do apelado na adulteração de um documento, na tentativa de reivindicar direitos autorais de um período anterior.

Verbera que os termos de verificação apresentados pelo ECAD não são meios idôneos de prova, pois foram produzidos de forma unilateral. E mais, não foram subscritos pela apelante, por preposto ou qualquer testemunha, o que certamente o torna nulo de pleno direito.

Argumenta que não há como se imputar valores, sem que seja realizada uma vistoria efetiva e devidamente acompanhada pela apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. nº 74430006, págs. 01/21).

Apresentadas as contrarrazões (Id. nº 74430013, págs. 01/17).

O apelante, o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
sustenta que, apesar da procedência da ação, o Juízo deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da apelada ao pagamento das parcelas vincendas, ou seja, as que venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, cuja condenação foi expressamente requerida na inicial.

Alega que em nenhum momento a apelada afirmou que não sofreu fiscalização, ou que as informações contidas nos referidos documentos são inverídicas, que não tenha realizado os eventos, ou que neles não tenham sido executadas músicas legalmente protegidas.

Aduz que a apelada tem a obrigação legal de requerer a obtenção de prévia autorização dos titulares de direitos autorais no uso de suas obras, mediante o pagamento dos respectivos valores por eles fixados, não podendo prevalecer a posição no
sentido de que a atualização no cadastro do usuário importe na exclusão dos valores anteriores a alteração.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto (id. nº 74430009, págs. 01/27).

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (id. nº 74430014, págs. 01).

Foi comunicado o falecimento de Maria
Enite
Kaiser, e determinada a suspensão do processo para regularização do polo passivo. (id. 95979960)

Escoado o prazo, foi determinada nova suspensão do prazo. (id. 101127956)

O apelado,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO –ECAD
, requereu a sucessão empresarial. (id. 116063978)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se absteve de manifestar.

O pedido de sucessão empresarial foi indeferido, e determinada a intimação das partes para indicarem os endereços dos herdeiros e sucessores de Maria
Enite
Kaiser (id. 128590677)

Regularizada a representação processual da apelante,
Maria
Enite

Kaiser-ME
, com a habilitação dos herdeiros e sucessores. (id. 167984652)

Intimado, o apelante,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, manifestou sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. (id. 174762686)

A apelada trouxe aos autos provas de sua incapacidade financeira, para subsidiar o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL, OAB/MT Nº 12764-E
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

De início registro que a apelante,
MARIA ENITE KAISER-ME
, teve deferida em seu favor a gratuidade da justiça pelo Juízo da causa.

O apelante,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
ajuizou ação de cumprimento de preceito legal c/c pedido de liminar c/c perdas e danos em face da apelada, almejando a suspensão ou interrupção pelas requeridas de usar obras
lítero
-musicais e de fonogramas enquanto não
providenciarem a prévia e expressa autorização do ECAD. Pretende, ainda, o recebimento de R$ 28.344,62 afetos às retribuições autorais que afirma não haverem sido recolhidas nos eventos realizados entre 2016 e 2018, conforme demonstrativo de ID 17115299.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença, que destaco:

“(...)

O autor pretende ressarcimento de R$ 28.344,62, referente às retribuições autorais que afirma não haverem sido recolhidas pela parte requerida, de forma prévia e mediante autorização do ECAD, para exibição de obras musicais,
litero
-musicais e fonogramas nos eventos ocorridos no buffet entre outubro/2016
a
novembro/2018.

Por sua vez, a requerida alega que a ficha de cadastro apresentada pelo autor no ID 17115215, não foi subscrita por ela e nem por seu preposto, portanto, não anuiu com qualquer associação junto ao ECAD, afirmando, ainda, que a data de tal cadastro foi adulterada para o ano de 2016; contudo, a ré admite a existência de eventos esporádicos em seu buffet, porém, diz que a responsabilidade pela sonorização é de seus clientes/locadores.

Em que pese o entendimento da parte requerida, o art. 110 da Lei nº 9.610/98 prevê a responsabilização solidária entre os proprietários e organizadores pela violação de direitos autorais que ocorram nos espetáculos e audições públicas realizadas em seus locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, § 3º da Lei nº 9.610/98.

Quanto à alegação da ré de que desconhece o cadastro feito junto ao ECAD, tal fato se mostra contraditório com a assertiva de que houve adulteração no documento de ID 17115215.

Na verdade, nota-se que ocorreu alteração de cadastro de usuário de música em nome das requeridas,
em 09 de julho de 2018
, e não a partir de 2016, como quer fazer crer o autor, conforme se observa dos documentos de ID 17115215.

Por outro lado, não vislumbro má-fé do autor, mas sim erro material.

De toda forma, afasto a cobrança dos valores anteriores a 09/07/2018.

Assim, considerando o demonstrativo de débitos de ID 17115299, os valores devidos pela requerida entre 09/07/2018
a
10/11/2018, totalizam a quantia de R$5.932,18.

No mais, competia à requerida provar que os dados constantes do cadastro não eram seus, mas não o fez; aliás, nota-se que o autor emitiu relatório de visita, notificações, dentre outros documentos, todos tendo como base dos dados da requerida e o endereço do seu buffet, restando, portanto, incontroverso.

Além disso e mais importante, a requerida não negou a obrigação de pagar e nem impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo autor, o que, também, resta incontroverso a teor do art. 341 do CPC.

E não obstante a requerida alegue que os valores pretendidos pelo postulante foram fixados de forma aleatória, verifica-se que os cálculos tiveram como base a capacidade total do buffet, que conforme documento ID 17115215 (fl.2), comporta 500 pessoas, não tendo a requerida se cuidado de indicar qual o valor que entendia devido, apoiando-se no cômodo argumento da impropriedade do valor pretendido pelo postulante, o que é inábil para controverter os cálculos apresentados por aquele.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
para condenaras requeridas

a pagaremem favor do postulante, os direitos autorais que deixaram de ser recolhidos nos eventos, entre 09/07/2018
a
10/11/2018, correspondendo à R$5.932,18, já acrescido nesse valor a multa de 10%, prevista no art. 48, inciso I, capítulo VI do Regulamento de Arrecadação. Referido valor será acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.”

A apelante,
MARIA ENITE KAISER-ME
, afirma nunca ter feito adesão ou qualquer tipo de cadastro junto ao ECAD, a fim de pagar mensalidades. Os pagamentos são realizados de acordo com a festa, individualmente, e quando de sua responsabilidade.

Apesar dos argumentos da apelante, a Lei n.9.610/98 em seu art. 110, estabelece a responsabilização solidária entre os proprietários e organizadores pela violação de direitos autorais que ocorram nos espetáculos e audições públicas realizadas em seus locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98.

Nesse sentido:

“REEXAME. AÇÃO E RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. Procedência da demanda principal, para declarar a inexigibilidade da cobrança referente à remuneração devida ao ECAD, e improcedência da reconvenção. Acórdão desta C. Câmara que negou provimento ao apelo. Reexame determinado pelo Colendo STJ. Autora locadora de espaço para festas e eventos que presta serviços de buffet no local. Alegada execução de obras musicais de responsabilidade dos locatários e sem auferir lucro. Irrelevância.
Solidariedade. Desnecessidade de obtenção de lucro. Execução em espaço privado que extrapola os limites do ambiente familiar. Autora que se amolda ao conceito de "local de frequência coletiva",
cuja execução se dá sem autorização do ECAD. Inteligência do art. 68, §§2º e 3º, da Lei 9.494/97. Tema/STJ 1066. Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade da cobrança e procedência do pedido reconvencional, para (i) condenar a autora-reconvinda a pagar a taxa ECAD, desde janeiro de 2017, corrigida monetariamente a partir do vencimento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mais a multa moratória de 10% sobre o total, cujo montante se apurará em liquidação de sentença, e (
ii
) compelir a autora-reconvinda a não executar obras musicais, por qualquer meio, em seu espaço, sem a prévia autorização do ECAD. Inversão do ônus
da
sucumbência. Acórdão reformado. Recurso provido.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1002244-83.2017.8.26.0099; Relator (a):Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Aduz que a ficha de Cadastro de Usuário de Música (inclusão), bem como a de ficha de alteração de cadastro não foram subscritas pela apelante e nem por qualquer preposto. Assim, não há como imputar cobranças de mensalidades à apelante, das quais não anuiu.

A petição inicial foi instruída com vários documentos, onde constam os dados cadastrais da apelante, sendo que no momento oportuno não refutou as informações neles contida.

Ressalte-se que competia à apelante o ônus da prova, no que tange
às informação
inseridas em tais documentos, tais como, endereço, CNPJ dentre outros que foram lançados nos relatórios de visita e notificações, dados não refutados pela apelante, sendo assim, não há como reformar a sentença neste ponto.

Não bastasse isso, a apelante não negou a obrigação de pagar e nem impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo apelado, que foram feitos com base na capacidade total do buffet, qual seja, 500 (quinhentas) pessoas, mas apenas fez alegações genéricas deixando de apontar o valor que entende como correto.

O apelante, o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, sustenta que, apesar da procedência da ação, o Juízo deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da apelada ao pagamento das parcelas vincendas, ou seja, as que venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, cuja condenação foi expressamente requerida na inicial.

Da petição inicial extrai-se os seguintes pedidos:

b) APÓS A RESPOSTA, dando-se cumprimento ao art. 105 da Lei n. 9.610/98, seja deferida a tutela provisória de caráter inibitório, determinando-se a SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pela Requerida, ENQUANTO ESTA NÃO PROVIDENCIAR a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada por V. Exa., não se olvidando esse MM. Juiz, em caso de descumprimento, de ordenar as medidas que se façam necessárias ao cumprimento da ordem, com o poder que lhe confere o art. 536 do CPC, inclusive, a apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito;

c) NO MÉRITO, seja julgado PROCEDENTE o pedido para, confirmando tutela provisória de caráter inibitório deferida, ou, caso não deferida no curso da lide, deferir o pedido de aplicação da tutela prevista no art. 105 da LDA, impondo a suspensão em caráter definitivo de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pela requerida, enquanto não for exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD;

AINDA NO MÉRITO, que seja julgado PROCEDENTE o pedido de condenação em perdas e danos, que se
subsumem
nas parcelas mensais devidas a título de direitos autorais pela requerida, as quais, na presente data, remontam R$ 28.344,62 (vinte e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mais as que não venham a ser quitadas no curso da presente ação (parcelas vincendas na forma do art. 323 do CPC), calculadas nos termos do Regulamento de Arrecadação do Ecad;”

Do conteúdo da sentença, muito embora tenha sido objeto da petição inicial, não foi apreciado o pedido de condenação da ré apelada ao pagamento das parcelas vincendas no curso do processo.

O Código de Processo Civil dispõe que a sentença deverá incluir na condenação as prestações periódicas que o devedor deixar de pagar no curso do processo enquanto durar a obrigação,
in
verbis
:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Nesse sentido a jurisprudência:

“DIREITOS AUTORAIS - Ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de reversão do julgado – Descabimento – Violação de direitos autorais por parte da requerida bem caracterizada - Autorização legal para a suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão dessas obras - Art. 105 da Lei nº. 9.610/98 – Valor da remuneração fixado conforme critérios objetivamente estabelecidos no regulamento de arrecadação – Condenação que engloba as parcelas vencidas enquanto durar a obrigação, inclusive quando vencidas após o trânsito em julgado, até o efetivo pagamento – Art. 323 do CPC – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1009910-36.2022.8.26.0625; Relator (a):Rui
Cascaldi
; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2023; Data de Registro: 19/07/2023)

“DIREITO AUTORAL. ECAD. RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS E FONOGRAMAS EM QUARTOS DE HOTEL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD), PLEITEANDO QUE SE INCLUAM, NO VALOR DA CONDENAÇÃO, AS PRESTAÇÕES QUE SE VENÇAM NO CURSO DA DEMANDA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. VALOR DEVIDO A SER CALCULADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, NA ESTEIRA DO QUANTO DECIDIDO PELO C. STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.066. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1004387-68.2020.8.26.0510; Relator (a):Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).”
(N.U 1030915-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ECAD - PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1- Em ação de cobrança de prestações sucessivas, é devida a condenação nas parcelas vencidas no curso da lide, nos termos do art. 323 do CPC/2015.

2- A condenação, sobre o valor da causa, apenas é utilizada quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, o que não é o caso presente.

3.. Recurso provido.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.19.164314
-7/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado
) ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL.ECAD.AÇÃODE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REJEITADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE PRECLUSÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO DE MÚSICA MECÂNICA E AO VIVO EMESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. CONDENAÇÃO QUE DEVE ABARCAR ASPARCELASVINCENDAS. TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1. É de ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, pois em razões recursais houve ataque aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. 2. Não há falar em preclusão temporal das teses de defesa trazidas pelo réu em contestação, ainda mais de forma genérica, como alegada pela demandante, uma vez que, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, diante do efeito devolutivo, a apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido selecionadas, relativas ao capítulo impugnado. 3. No mérito, cuidam os autos de ação de cumprimento de preceito legal cumulada com pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da utilização no estabelecimento ré de obras musicais. 4. O ECAD possui legitimidade para promover a defesa dos interesses de seus associados e a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, nos termos do art. 99 da Lei nº 9.610/1998, sem a necessidade de comprovação da filiação ou de autorização dos titulares dos direitos autorais. Precedentes desta egrégia Corte. 5. Tratando-se a parte ré de estabelecimento comercial (bar e boate) com
freqüência
coletiva, por expressa previsão legal, a disponibilização de música mecânica e ao vivo autoriza a cobrança dos direitos autorais. No caso, a violação ao direito autoral por meio da execução pública musical está comprovada pelos
documentos carreados aos autos, os quais revelam, também, o enquadramento do réu na categoria de usuário permanente, nos termos do item 11 do Regulamento de Arrecadação do ECAD. 6. Os juros de mora e a correção monetária sobre o valor da condenação devem incidir a contar do ato ilícito, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. 7.
De acordo com o artigo 323 do CPC, a condenação deve abarcar as parcelas vincendas no curso do processo, enquanto durar o descumprimento da obrigação.
8. Incabível a concessão da tutela inibitória específica para vedação da execução de obras musicais sem a prévia autorização do ECAD, pelo evidente prejuízo que causa à atividade empresarial da parte ré, quando o ressarcimento pode ser resolvido em perdas e danos. Precedentes da 5ª Câmara Cível. 9. Não evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, razão pela qual descabe o pleito de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé arguido pela ré. 10. Honorários advocatícios recursais devidos aos procuradores da parte autora, com fulcro no §11 do artigo 85 do CPC. - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70075229336, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em 28/03/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. TELEVISÃO CAPIXABA. EMISSORA DE TELEVISÃO AFILIADA. RETRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO NACIONAL. DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATO ILÍCITO. ART. 398 DO CC. PRAZO DE PRESCRIÇÃO (CINCO ANOS NO CC/16 E DEZ ANOS NO CC/02). AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TUTELA INIBITÓRIA. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO USO DE OBRAS MUSICAIS. OBRIGAÇÕES DEVIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 290 DO CPC. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ SEU PAGAMENTO. 1. Pretensão do ECAD de receber retribuição referente aos direitos autorais de músicas executadas pela Televisão Capixaba em sua grade de programação. 2. Obrigação da emissora de televisão afiliada de pagar direitos autorais não apenas em
razão das obras musicais transmitidas em sua programação local, mas também em razão daquelas retransmitidas da programação nacional. 5. Havendo ato ilícito, a mora ocorre no exato momento do cometimento do ato, razão pela qual, a partir daí, começam a incidir os juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC. 6. Não havendo prazo específico para cobrança de valores decorrentes da ofensa a direito patrimonial de autor, aplica-se a regra geral do art. 205 do CC, sendo de dez anos o prazo, não sendo possível a aplicação do art. 206, § 3º, V, do CC, por não se tratar de reparação de danos. 7. Deve ser autorizada a suspensão da utilização de obras musicais caso haja nova violação de direitos autorais, nos termos do que determina o art. 105 da Lei n. 9.610/98. Precedente específico desta Corte.
8. Devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73
. 9. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.”
(REsp 1556118/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não verificada a ocorrência de inversão do ônus da prova na hipótese em que o Tribunal de origem determina ao réu demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Inviável a análise da pretensão recursal de verificação da insuficiência da prova apresentada pelo autor, por óbice da Súmula 7/STJ.
3. Em direitos autorais, é possível a inclusão no pedido das parcelas vincendas no curso da ação de cobrança. Precedentes.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (
AgRg
no Ag 1182189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012,
DJe
29/02/2012).

Portanto, devem ser incluídas as parcelas
vicendas
ao longo da demanda.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
O RECURSO DEMARIA ENITE KAISER-ME e
PROVEJO
O RECURSO DEESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
,
para reformar em parte a sentença, e
incluir na condenação as parcelas vincendas no curso da demanda. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

VISTA
(
V O T
O V
E N C E D O R
)

EXM
O
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILH
O

(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de “
Cumprimento de Preceito Legal
” (Proc. nº 1044016-86.2018.8.11.0041), ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD sob a alegação de que “
a Ré, enquanto sociedade comercial, no exercício de sua atividade e interesses empresariais, vem se utilizando habitual e continuadamente de obras musicais,
lítero musicais
, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental de sua casa de festas, proporcionando aos seus clientes a comunicação de fonogramas e/ou audiovisuais
”, sem a prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, “
furtando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que configura infração do disposto no artigo 68 da Lei n 9.610/98
”.

Afirma que, no caso particular da ré, enquanto
casa
de festas, a condição obedece ao valor fixado na tabela de preços de usuários permanentes, conforme regulamento de arrecadação consolidado do Ecad, qual seja, “
o parâmetro físico x o fator preço (0,70) x UDA vigente (R$ 77,21 – valor julho 2018, reajuste anual) x grupos de 10m2 - desconto da região socioeconômica (30%). Dessa forma, aplicados os elementos supra referidos, em consonância com a tabela, tem-se a última mensalidade de Direitos Autorais da Requerida pela execução de obras protegidas na casa de festas Ré é no valor de R$ 1.059,32
”.

Pugna, pois, pela procedência da ação, para “
deferir o pedido de aplicação da tutela prevista no art. 105 da LDA, impondo a suspensão em caráter definitivo de qualquer execução de obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas pela requerida, enquanto não for exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD
”, bem como julgar procedente “
o pedido de condenação em perdas e danos, que se
subsumem
nas parcelas mensais devidas a título de direitos autorais pela requerida, as quais, na presente data, remontam R$ 28.344,62 (vinte e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mais as que não venham a ser
quitadas no curso da presente ação (parcelas vincendas na forma do art. 323 do CPC), calculadas nos termos do Regulamento de Arrecadação do Ecad
”; e ainda, para que “
sejam todas as parcelas aqui requeridas sujeitas à juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos contados a partir do vencimento de cada mensalidade6 , e multa de 10%, na forma do artigo 49 do Regulamento de Arrecadação
” (cf. Id. nº 74426977).

Em resposta vinculada ao Id. nº 74429970, a requerida objeta, sob a alegação de que “
é professora aposentada e, a fim de complementar sua renda, constituiu uma empresa individual, com capital social de apenas R$10.000,00 (dez mil reais), para a prestação de serviço de buffet. Ademais, ampliou o espaço de sua residência para prestar tais serviços e ainda loca o referido espaço para eventos privados, tais como aniversários e casamentos
”, que “
a sonorização dos eventos, em grande parte, não é de sua responsabilidade, mas sim dos locatários
”, bem como que “
NUNCA FEZ ADESÃO OU QUALQUER TIPO DE CADASTRO JUNTO AO ECAD, a fim de pagar mensalidades. Os pagamentos são realizados de acordo com a festa, individualmente e, quando de sua responsabilidade
”.

Aduz que, “
a ficha de Cadastro de Usuário de Música, bem como a de alteração de cadastro não foram subscritas pela Requerida, nem por qualquer preposto
” não podendo ser responsabilizada ao pagamento de mensalidades, das quais não anuiu e sequer tomou conhecimento, salientando que “
agindo de plena má-fé e de forma grosseira a data do referido cadastro foi ADULTERADA pelos prepostos do Autor
”.

Sustenta que “
os valores foram atribuídos de forma excessivamente abusiva, arbitrados sem qualquer critério real, sendo fixados, simplesmente, a livre arbítrio, sem que houvesse, sequer, adesão a forma de pagamento através de mensalidade
”, ressaltando que “
o espaço para eventos da Requerida não possui 400m2 nem mesmo tem capacidade para 500 (quinhentas) pessoas, conforme consta na referida ficha de cadastro. Como já dito anteriormente, o espaço foi sendo adaptado ao longo dos anos, uma vez que
trata-se
da residência da Requerida, tanto que ainda possui ambientes compartilhados, como a cozinha, que ainda é utilizada para sua residência
”, sendo os eventos são realizados de forma esporádica e nem sempre em seu próprio espaço, motivo pelo qual nunca teve interesse em aderir ao pagamento e forma mensal.

Por fim, requer, sob esses fundamentos, a improcedência da ação.

Ao julgar o mérito, a MMª Juíza deu a seguinte solução à lide:

“O autor pretende ressarcimento de R$ 28.344,62, referente às retribuições autorais que afirma não haverem sido recolhidas pela parte requerida, de forma prévia e mediante autorização do ECAD, para exibição de obras musicais,
litero
-musicais e fonogramas nos eventos ocorridos no buffet entre outubro/2016
a
novembro/2018.

Por sua vez, a requerida alega que a ficha de cadastro apresentada pelo autor no ID 17115215, não foi subscrita por ela e nem por seu preposto, portanto, não anuiu com qualquer associação junto ao ECAD, afirmando, ainda, que a data de tal cadastro foi adulterada para o ano de 2016; contudo, a ré admite a existência de eventos esporádicos em seu buffet, porém, diz que a responsabilidade pela sonorização é de seus clientes/locadores.

Em que pese o entendimento da parte requerida, o art. 110 da Lei nº 9.610/98 prevê a responsabilização solidária entre os proprietários e organizadores pela violação de direitos autorais que ocorram nos espetáculos e audições públicas realizadas em seus locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, § 3º da Lei nº 9.610/98.

Quanto à alegação da ré de que desconhece o cadastro feito junto ao ECAD, tal fato se mostra contraditório com a assertiva de que houve adulteração no documento de ID 17115215.

Na verdade, nota-se que ocorreu alteração de cadastro de usuário de música em nome das requeridas,
em 09 de julho de 2018
, e não a partir de 2016, como quer fazer crer o autor, conforme se observa dos documentos de ID 17115215.

Por outro lado, não vislumbro má-fé do autor, mas sim erro material.

De toda forma, afasto a cobrança dos valores anteriores a 09/07/2018.

Assim, considerando o demonstrativo de débitos de ID 17115299, os valores devidos pela requerida entre 09/07/2018
a
10/11/2018, totalizam a quantia de R$5.932,18.

No mais, competia à requerida provar que os dados constantes do cadastro não eram seus, mas não o fez; aliás, nota-se que o autor emitiu relatório de visita, notificações, dentre outros documentos, todos tendo como base dos dados da requerida e o endereço do seu buffet, restando, portanto, incontroverso.

Além disso e mais importante, a requerida não negou a obrigação de pagar e nem impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo autor, o que, também, resta incontroverso a teor do art. 341 do CPC.

E não obstante a requerida alegue que os valores pretendidos pelo postulante foram fixados de forma aleatória, verifica-se que os cálculos tiveram como base a capacidade total do buffet, que conforme documento ID 17115215 (fl.2), comporta 500 pessoas, não tendo a requerida se cuidado de indicar qual o valor que entendia devido, apoiando-se no cômodo argumento da impropriedade do valor pretendido pelo postulante, o que é inábil para controverter os cálculos apresentados por aquele.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
para condenaras requeridas

a pagaremem favor do postulante, os direitos autorais que deixaram de ser recolhidos nos eventos, entre 09/07/2018
a
10/11/2018, correspondendo à R$5.932,18, já acrescido nesse valor a multa de 10%, prevista no art. 48, inciso I, capítulo VI do Regulamento de Arrecadação. Referido valor será acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (cf. Id. nº 74429993).

Foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes e conforme decisão vinculada ao Id. nº 74430004, os embargos de declaração da requerida foram rejeitados e os do autor acolhidos, em parte,a fim de acrescentar ao dispositivo à sentença, o seguinte parágrafo:

“Determino que a requerida se abstenha de reproduzir/executar quaisquer obras musicais,
lítero
-musical e fonogramas sem providenciar a prévia autorização da autora, sob pena de incidir em multa diária de R$ 200,00, limitada ao máximo de R$ 10.000,00
. ”

Em seguida, ambas as partes apelaram, sendo que, no apelo da requerida, vinculado ao Id. nº 74430006, esta reafirma os termos da contestação, defendendo que
os termos de verificação apresentados pelo ECAD não são meios idôneos
de prova, pois foram produzidos de forma unilateral. E mais, não foram subscritos pela apelante, por preposto ou qualquer testemunha, o que certamente o torna nulo de pleno direito; argumenta que não há como se imputar valores, sem que seja realizada uma vistoria efetiva e devidamente acompanhada pela apelante e ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais.

Já no apelo do autor, vinculado ao Id. nº 74430009, este sustenta o provimento de seu recurso, afirmando que, apesar da procedência da ação, o Juízo deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da apelada ao pagamento das parcelas vincendas, ou seja, as que venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, cuja condenação foi expressamente requerida na inicial, já que a apelada tem a obrigação legal de requerer a obtenção de prévia autorização dos titulares de direitos autorais no uso de suas obras, mediante o pagamento dos respectivos valores por eles fixados, não podendo prevalecer a posição no sentido de que a atualização no cadastro do usuário importe na exclusão dos valores anteriores a alteração.

Ao apreciar os apelos, a Exma. Relatora concluiu pelo desprovimento do recurso da requerida e provimento do recurso do autor para“
reformar em parte a sentença, e incluir na condenação as parcelas vincendas no curso da demanda. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
”.

Peço vênia à relatora para dela divergir.

Não obstante o ECAD tenha legitimidade para cobrança dosdireitos autorais, a referida associação necessita demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a firmeza das provas. Convém destacar que o art.373, doCódigo de Processo Civildispõe sobre a distribuição do ônus da prova, determinando que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

Conforme Regulamento de Arrecadação do ECAD (cf. Id. nº 74426993 – pág.109/156), verifica-se que a requerida, como prestadora de serviços de buffet e locação de espaço para eventos privados, poderia se enquadrar como “Usuária Permanente”, na categoria “03) Execução musical em buffets/casas de festa”, ou então como “Usuária Eventual”, na categoria “14) Execução musical em festas e eventos sociais com dança, por qualquer meio ou processo, inclusive por captação e ampliação de programação recebida”, cuja cobrança é feita da seguinte forma:

Não restam dúvidas de que, de uma forma ou de outra, a cobrança dos direitos autorais é devida pela requerida, portanto, caberia a esta,
e somente esta
, optar pela modalidade de arrecadação que melhor lhe conviesse, o que, aparentemente, não fora feito e, consequentemente, os direitos autorais relativos a alguns eventos ocorridos, não foram pagos, conforme verifica-se dos Termos de Verificação colacionados aos autos junto à exordial (cf. Id. nº74426984 – pág. 55/84)

Em todos esses Termos de Verificação, endereçados à requerida, contém a seguinte advertência:

“À vista do configurado neste Termo de Verificação e das disposições legais, o usuário e/ou o responsável pelo local da execução pública musical desautorizada ficam convidados a comparecerem ao ECAD em 48 (quarenta e oito) horas, a fim de regularizarem a situação, sob pena de virem a sofrer sanções de natureza cível e criminal pela violação de direitos
autorais verificada com a utilização das obras musicais abaixo listadas, a título meramente exemplificativo: (...)”

Diante disso, se a requerida, suposta devedora dos direitos autorais, não compareceu ao ECAD em 48 horas, caberia ao ECAD adotar providências, tais como, lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, para que, eventualmente, a requerida sofresse as devidas sanções de natureza cível e criminal.

Ocorre que, a providência adotada pelo ECAD foi outra, que pode, inclusive, se enquadrar no crime de falsidade ideológica previsto no art. 299, do Código Penal
[1]
, visto que, fora preenchido, por uma funcionária do ECAD, um cadastro de usuário de música, em nome da requerida, como se ela estivesse optando por se tornar “Usuária Permanente”, na categoria “03) Execução musical em buffets/casas de festa”, conforme Regulamento de Arrecadação do ECAD e a partir de então, ser cobrada,
mensalmente
, por direitos autorais.

Ressalta-se, novamente, que, este cadastro somente poderia ter sido realizado pela própria requerida, tanto que nele, consta um campo específico para a assinatura do representante legal da empresa, responsável pelas informações do cadastro, o qual, conforme se verifica do Id. nº 74426982, está em branco, ou seja, não consta nenhuma assinatura de qualquer representante legal da requerida.

Outrossim, causa estranheza o fato de o
cadastro de inclusão
ter sido preenchido inicialmente
com a data de 10/07/2018
e em seguida foi rasurado, para alterar o ano para 2016, fato reconhecido, inclusive pelo magistrado sentenciante, sendo que no mesmo Id. nº 74426982, consta outro
cadastro
em nome da requerida, desta vez,
de alteração
, também sem a assinatura de qualquer representante legal desta,
datado de 09/07/2018
, ou seja, o cadastro de alteração tem data anterior ao cadastro de inclusão.

Portanto, verifica-se que
todas as cobranças de mensalidade constantes destes autos (cf. Id. 74426992), são decorrentes de documentos preenchidos, unilateralmente, pelo ECAD, e consequentemente nulos
.

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim,
dar provimento ao recurso da requerida
, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido e, consequentemente,
julgar prejudicado o recurso do autor
.

Diante da modificação do desfecho decisório, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil

Custas pelo autor/apelado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/03/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC.

A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA, O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBA
STIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador
João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024